Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-48.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800494-48.2023.8.14.0036

APELANTE: MICHEL MAX PINHEIRO DIAS

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EXTORSÃO. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ. DESPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO LEGAL NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Michel Max Pinheiro Dias em face de sentença que o condenou a pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime inicial fechado,
pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158,
caput
, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal do recurso do recorrente consiste na absolvição por atipicidade da conduta, ou subsidiariamente, a desclassificação para o crime de ameaça; ou, a revisão da dosimetria da pena; ou, o reconhecimento da tentativa com a sua aplicação no grau máximo, e a isenção ou redução da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não cabe a absolvição por atipicidade da conduta pois
a embriaguez voluntária, o que, seguramente é o caso dos autos, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente;

2.

Não há que se cogitar a desclassificação para o crime de ameaça, visto que plenamente caracterizada a extorsão, que se consuma, como é cediço, quando o autor constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, o que ocorreu no caso;

3.

As circunstâncias judiciais ‘circunstâncias do crime’ e ‘consequências do crime possuem fundamentação idônea, devendo ser mantidas;

4.

Deve-se aplicar o art. 14, parágrafo único, do Código Penal (tentativa) quando, no crime de extorsão, a vítima, apesar de ser ameaçada, não pratica a conduta determinada pelo extorsionário;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante Michel Max Pinheiro Dias
para

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, face reincidência

e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa;

Dispositivos relevantes citados: art. 14, inciso II; art. 147; art. 158, caput,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - Apelação Criminal: 1520844-23.2022.8.26.0228, TJ-MG - Apelação Criminal: 0007067-38.2023.8.13.0433 1.0000.23.252061-9/001, TJMG - Apelação Criminal: 0007463-34.2020.8.13.0105,
TJ-GO - APR: 04740290720118090175,
TJ-DF 07070139620218070003 DF 0707013-96.2021.8.07.0003, TJ-DF 07070139620218070003 DF 0707013-96.2021.8.07.0003,
TJ-MG - APR: 00184588320158130428,
STJ, 5.ª T, HC 410.220.

Doutrina citada:
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 20___.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800494-48.2023.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

ADVOGADA:BÁRBARA BATISTA SILVEIRA, OAB/PA 35.114-A

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MICHEL MAX PINHEIRO DIAS
,
por sua defesa,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 158,
caput
, do CP (crime de extorsão), ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 11 de julho de 2023.

Em suas
razões recursais
(14/11/2023), requer: a absolvição por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, b) a desclassificação para o crime de ameaça; c) a revisão da dosimetria da pena; d) seja reconhecida a causa de diminuição da pena pela modalidade tentada do delito de extorsão na terceira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena no patamar de 2/3 (dois terços); e) da isenção da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(30/1/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (2/3/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja desclassificada a conduta do apelante para tentativa de extorsão.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

A combativa defesa do apelante, clama por sua
absolvição
, argumentando, neste ponto, que o recorrente não tinha a intenção de praticar o crime pelo qual foi condenado, uma vez que encontrava-se naquele momento com limitações de sua consciência, pois cometera o delito sob o efeito de álcool, encontrando-se em estado de ebriedade, logo, resta ausente na espécie o elemento subjetivo do tipo (dolo).

Finaliza o representante legal do apelante, neste ponto, que o recorrente deve ser absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois elementos probatórios dispostos nos autos, são insuficientes para corroborar a condenação por ele sofrida, considerando que o depoimento da vítima encontra-se isolado, inexistindo outras provas que comprovem a prática do delito.

Sem qualquer razão, entretanto.

Primeiro, no que diz respeito a alegação de ausência de dolo, considerando o estado de embriaguez do apelante e a por ele alegada "limitação de consciência, vejo que os argumentos apresentados não merecem acolhimento.

É cediço que a embriaguez é a intoxicação aguda e transitória provocada por álcool, ou por substâncias especificadas em lei, que podem causar a diminuição ou privar o sujeito da capacidade normal de entendimento.

Nesse contexto, a embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal
é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior
,
em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato
,
ou de determinar-se segundo tal entendimento.
Já a
embriaguez voluntária, o que, seguramente é o caso dos autos, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente.

Ao reconhecer que a incapacidade de entendimento ou de autogoverno só ocorre na embriaguez completa resultante de caso fortuito ou força maior, a legislação penal exclui a embriaguez preordenada, a voluntária e a culposa.

Assim, o sujeito que decide embriagar-se, ou que se embriaga culposamente, responde pelos atos praticados neste estado
.

No caso dos autos, o apelante
Michel Max Pinheiro Dias
, durante seu interrogatório na fase judicial confirmou que os fatos tidos como criminosos, ocorridos na frente da residência da ofendida declarando que
“(...) QUE veio da beira, estava bêbado mas consciente; QUE vinha com uma lata de cerveja; QUE passou na frente da casa porque tinha que passar mesmo; QUE jogou a lata de cerveja dentro da casa do vizinho e foi para casa; (...)”

Assim, considerando que a culpabilidade do acusado, que, registre-se, ao ser interrogado em juízo, lembrou de todos os fatos, contando-os com riqueza de detalhes, só pode ser excluída, quando a embriaguez for provocada por caso fortuito ou força maior, o que, repita-se não é o caso dos autos, logo, não há que se falar na ausência do elemento subjetivo do tipo, dolo, pois o recorrente consumiu de forma voluntária e absolutamente consciente, bebidas alcoólicas, logo, ele responde por seus atos, motivos pelos quais, rechaço a tese apresentada pela defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E VIAS DE FATO (ARTS. 147, CAPUT, 344, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E
21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41)– APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO TAMBÉM BEM CONFIGURADA, BASTANDO A AMEAÇA VELADA À TESTEMUNHA – PRECEDENTE –
EVENTUAL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E/OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSAGEM DAS PENAS ESCORREITO – BASES ACIMA DO MÍNIMO SOPESADOS OS MAUS ANTECEDENTES – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME INICIAL ABERTO – INDEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO DESPROVIDO
.” (
TJSP - Apelação Criminal: 1520844-23.2022.8.26.0228 São Paulo, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 05/03/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/03/2024).

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO O estado de exaltação ou alteração anímica do agente não possui o condão de afastar a ilicitude da sua conduta, uma vez que o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito.
Ademais, se o autor ingeriu voluntariamente bebida alcóolica ou fez uso de drogas, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, CP.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução.
”

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0007067-38.2023.8.13.0433 1.0000.23.252061-9/001, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/04/2024).

Portanto, atento ao acervo probatório, tenho que razão não lhe assiste, visto que existem provas materiais e testemunhais do referido crime restou devidamente comprovada no presente feito pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas de acusação, respectivamente.

A vítima declarou em juízo,
verbis: " que no dia dos fatos estava em frente de casa;QUE ele chamou um monte de palavrão, ameaçou que se não desse dinheiro ele ia matar a depoente e tacar fogo na casa; QUE nessa hora chegou o genro, ligou para o filho; QUE o acusado estava com uma garrafa na mão, ele correu e jogou; QUE ele queria que desse dinheiro para ele; QUE estava sentada em frente de casa e ele foi ameaçar; QUE estava só a depoente e a filha, que estava para a cozinha; QUE chegou o genro, e gritou para que fechasse a porta, para ele não entrar; QUE via o acusado passar, sim; QUE ele roubava tudo que tinha, até vaso sanitário, galinha, peru, vasilha; (...) QUE uma vez ele levou cinco panela; QUE ele saiu correndo e caiu uma; QUE ele disse que ia tacar fogo na casa e aí a depoente ficou nervosa; QUE nesse dia não deu nada a ele; QUE viu o genro chegando e pediu para ele fechar a porta para não deixar ele entrar; QUE a depoente ficou nervosa e se trancou dentro de casa; QUE ficou uns três dias se tremendo, de tanto nome que ele chamou, palavrão, coisa que nunca passou; QUE ele queria entrar na casa, só que o genro fechou a porta e não deixou entrar; (...) QUE tinha um líquido branco na garrafa; QUE o filho da depoente foi procurar e achou; QUE não sabe se era óleo ou gasolina; QUE ele estava bebido, vinha doidão da beira; QUE ele só jogou a garrafa porque o filho correu para vir acudir; QUE ele jogou para o quintal.”

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- CONFIRMAÇÃO DAS PENAS.
Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, é medida que se impõe.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige que a ofensa proferida seja idônea, além de séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima. Nos delitos de violência doméstica, é de suma importância a palavra da vítima, para melhor elucidação dos fatos, sendo irrelevante a prática dos fatos na clandestinidade. Devidamente fixadas as penas, de acordo com os critérios dos artigos 59 e 68 do CP, prudente é a sua confirmação.
”

(TJMG - Apelação Criminal: 0007463-34.2020.8.13.0105, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/01/2024).

Assim, depreende-se que a sentença condenatória foi prolatada em perfeita consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de extorsão, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do IPL, depoimentos da vítima e da testemunha e do acusado, motivos pelos quais, não merece agasalho a pretendida
absolvição
.

2.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA:

Pleiteia o Apelante pela desclassificação do crime de extorsão para o crime de ameaça, ex vi legis, art. 147, do Código Penal.

Adianto, que
não
lhe assiste razão.

Para que seja desclassificada a conduta requerida para ameaça, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a recusa de a vítima praticar o comportamento a que foi obrigada (fazer, tolerar que faça ou deixar de fazer, o que não é o caso dos autos,
conforme restou demonstrado durante a instrução processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO - AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS NA INTERNET - PALAVRA DA VÍTIMA - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Se a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmou a formalização de ameaças pelo apelante, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, estando suas declarações em harmonia com o restante da prova, resta confirmada a prática do crime de extorsão, sendo inviável a absolvição pretendida. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES II - Não há que se cogitar a desclassificação, visto que plenamente caracterizada a extorsão, que se consuma, como é cediço, quando o autor constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, o que ocorreu no caso. DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. III - Constatado equívoco na fixação da pena pecuniária, impõe-se sua readequação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA.”

(TJ-GO - APR: 04740290720118090175, Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 26/01/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2227 de 13/03/2017)

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Compulsando a sentença prolatada, percebe-se que o magistrado valorou negativamente duas circunstâncias judiciais –
circunstâncias e consequências do crime. Vejamos um a um:

a)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“merecem valoração negativa, na medida em que o acusado, para o fim de praticar o seu desiderato criminoso e ameaçar a vítima, se utilizou de um recipiente contendo gasolina, o que extrapola os crimes de extorsão comuns;”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, a maneira de agir do acusado denota maior reprovação, pois sua maneira de agir, ameaçando a vítima, uma senhora idosa, ameaçando tocar fogo na sua residência é causa suficiente para manter a valoração negativa do referido vetor.

Logo, o vetor será mantido.

b)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“
merecem valoração negativa, uma vez que, conforme se depreende do depoimento da vítima, ela ficou três dias “se tremendo”. Ademais, consta no inquérito policial que a testemunha Nei Paulo disse que a vítima, em momento seguinte ao fato, precisou de atendimento médico e ficou traumatizada, devido à pressão exercida pelo acusado no dia do crime;
”
e existem elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

A análise das consequências do crime deve levar em conta os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima e seus familiares. Ultrapassam a prognose legislativa do resultado típico, viabilizando o distanciamento da pena-base do mínimo legal o fato de a vítima sofrer trauma suficiente para levar ao abalo de sua saúde psicológica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. PROVA FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. I - Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, mediante o emprego de grave ameaça, exigiu valores em dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão. II - Não sendo comprovado qualquer ato suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbe à Defesa nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível, na forma descrita pelo art. 22 do CP. III - O STF no julgamento do RE 593.818, examinando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". IV - Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime de extorsão quando está comprovado nos autos que a vítima da extorsão teve que se submeter a tratamento psicólogo, ainda sofre com problemas causados pela ação criminosa do réu, não usa telefone celular e mudou de residência. V - Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime de denunciação caluniosa quando, além de indiciada, a vítima foi presa em flagrante, em razão da falsa notícia de crime. VI - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07070139620218070003 DF 0707013-96.2021.8.07.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, esse vetor também será mantido, de modo que a reprimenda fixada para a pena-base será mantida.

4.

DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO DE EXTORSÃO E REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS).

Requer a defesa do apelante que seja revista a dosimetria da sua pena com o reconhecimento da causa de diminuição da pena pela tentativa, na terceira fase da aplicação, e consequentemente, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços).

Segundo argui, apesar do constrangimento, não recebeu nenhum valor econômico, razão porque o crime foi apenas tentado.

Segundo consta dos autos, a vítima declarou o acusado em juízo que estava em frente sua casa quando o acusado começou a gritar exigindo dinheiro e que caso ela não lhe desse iria matá-la, através de uma garrafa de gasolina que ele jogaria em sua casa.

Inicialmente destaco que tipo do art. 158 do CP define extorsão como
“
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:”

Trata-se de crime formal, ou seja, não necessita de um resultado naturalístico para se configurar, sendo um crime de consumação antecipada.

Para que ocorra a consumação neste tipo de crime, não basta apenas o ato de constranger, já que a vítima deve praticar o comportamento a que foi obrigada, mesmo que o agente não tenha a devida vantagem econômica. Somente se a vítima se recusar a se submeter à vantagem do agente, haverá a tentativa.

Assim para ocorrer a tentativa, o agente deve realizar apenas o ato de constranger (1.º momento) e a vítima não praticar o comportamento pretendido pelo agente (2.º momento).

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA - POSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE NÃO PRATICOU A CONDUTA DETERMINADA PELO ACUSADO -CRIME TENTADO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - PERTINÊNCIA - CARTA QUE NÃO CHEGOU AO DESTINATÁRIO FINAL - CONCESSÃO DO SURSIS ESPECIAL - NECESSIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO. - O delito de extorsão possui natureza formal, consumando-se independentemente da obtenção do proveito econômico - Deve-se aplicar o art. 14, parágrafo único, do Código Penal (tentativa) quando, no crime de extorsão, a vítima, apesar de ser ameaçada, não pratica a conduta determinada pelo extorsionário - Se a carta com as ameaças não chegou ao destinatário final e a família procurou a ajuda policial assim que tomaram conhecimento das ameaças, viável a aplicação da fração máxima da tentativa - O sursis especial, disposto no art. 78, § 2º, do CP, deve ser concedido quando o acusado cumprir os requisitos necessários exigidos pela lei.

(TJ-MG - APR: 00184588320158130428, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 11/04/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023)

“(...) 6. A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes. 7. Hipótese em que a vítima não se submeteu á vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis.”

(STJ, 5.ª T, HC 410.220, j. 08/02/2018)

Assim, deve ser reconhecida a tentativa ao crime de extorsão em seu grau máximo, ou seja, 2/3, uma vez que a vítima não entregou os valores exigidos.

5.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A priori, destaco que multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Não obstante, ressalto que, com o reconhecimento da tentativa para o crime de extorsão, a pena foi reduzida, consequentemente, a de multa, o que implica em reconhecimento indireto do pedido da defesa,

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, condenando o recorrente Michel Max Pinheiro Dias, nas sanções punitivas do art. 158, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP, reduzindo a sua pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, face reincidência,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025